Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719733-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA contra decisão de ID 195972292, proferida em cumprimento de sentença proposto por EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que o bloqueio realizado, por meio do sistema SisbaJud, atingiu o faturamento da pessoa jurídica; que há comprometimento à função social da empresa; que houve comprovação da relação entre o montante bloqueado e o capital de giro; que há risco de dano à continuidade das atividades; que, em caráter subsidiário, deve ser penhorado o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Requer, liminarmente, o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação da impenhorabilidade e o consequente desbloqueio da quantia. Custas recolhidas (ID 59106537). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade dos valores localizados mediante consulta ao sistema SisbaJud, diante da alegação de inviabilização do exercício da atividade empresarial, em que foi bloqueado o valor de R$ 6.858,71. Na demonstração do resultado do exercício de 2023 (ID 189386226 dos autos de origem), registrou-se receita operacional líquida de quase quatro milhões de reais, apesar de haver registro de prejuízo, no período. Além da demonstração de que a atividade movimenta quantia considerável, a parte agravante não apresentou documentos imprescindíveis à completa elucidação dos fatos. Não há nos autos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, extrato de recebíveis de cartões de crédito e débito, demonstrativos que vendas realizadas por meio de aplicativos, entre outros, que apresentariam dados completos sobre a receita mensal da pessoa jurídica. Ou seja, a alegação de que a penhora realizada (de pequena monta quando comparada com o valor que circula mensalmente na atividade, realizada uma única vez e não de modo reiterado sobre seu faturamento) inviabiliza a continuidade de sua atividade econômica não está devidamente demonstrada nos autos. Em consequência, não tem aptidão para afastar os efeitos da penhora determinada. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, destacou-se que “a penhora de ativos financeiros, ainda que recaia sobre parte do faturamento da empresa devedora, é medida lícita e adequada à efetivação da execução, devendo ser observado que os arts. 805 e 847 do CPC permitem que o devedor se oponha à penhora, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito. (...) Na hipótese, a recorrente alega que a penhora de valores afetou seu faturamento, o que lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertou nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, vindicando a suspensão e posterior cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir”. (Acórdão 1130348, 07109710720188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora